Tribunal: STF
Processo: AO 2630
Classe: AO
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-03
Data de publicação: 2024-06-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

    1. Cândido José da Fonte Saraiva e outros ajuizaram em face da União esta ação originária em que se insurgem contra decisão do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) formalizada nos autos do pedido de providências n. 0004392-46.2019.2.00.0000.

Narram que foi determinada pelo CNJ a cessação do pagamento aos magistrados do Estado de Pernambuco de gratificações previstas em lei estadual. Sustentam devidos os valores em razão do exercício de funções extraordinárias. Alegam que apenas em sede de controle de constitucionalidade poderiam ser afastados os efeitos da norma legal em que previstas as verbas.

A parte autora requereu o ingresso de Jones Figueiredo Alves e Fernando Eduardo de Miranda Ferreira no polo ativo (eDocs. 26-28). 

Originalmente distribuído a mim o processo, verifiquei a conexão com o MS 38.093, impetrado pela Associação dos Magistrados de Pernambuco (Amepe), da relatoria do ministro Dias Toffoli. Determinei, então, fosse encaminhado à Presidência do Tribunal para decidir quanto à prevenção.

Ao apreciar o feito, Sua Excelência o ministro Dias Toffoli indeferiu a medida antecipatória postulada, determinando, ainda, a citação da União e o apensamento ao MS 38.093 (eDoc 38).

Contra esse pronunciamento os autores opuseram embargos de declaração, apontando contradições no ato (eDoc 41).

A Associação Nacional dos Desembargadores (Andes) pediu a intervenção na condição de amicus curiae (eDoc 46).

O ministro Dias Toffoli, após reexame, declarou-se impedido para atuar na demanda (eDoc 52).

Novos aclaratórios foram protocolados, ao argumento de não ter Sua Excelência revogado a decisão que implicou o indeferimento da tutela antecipada, apesar da autodeclaração de impedimento (eDoc 53).

Por ter sido a mim distribuído originalmente, o processo retornou à minha relatoria.

A União, em contestação, aduz a necessidade de o ministro Dias Toffoli reapreciar a questão alusiva ao próprio impedimento. Frisa que Sua Excelência não estava na Presidência do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) na época do julgamento do pedido de providências, quando se encontrava em licença médica. Afirma ser preciso citar o Estado de Pernambuco. No mérito, pede a improcedência dos pedidos.

A parte autora apresentou réplica e juntou documentos (eDoc. 61). 

Os autores defendem a reapreciação do requerimento de antecipação de tutela (eDoc 69).

É o relato do essencial. Decido.

2. Registro, de início, que não constam nos autos documentos de identificação pessoal dos autores, os quais são indispensáveis à propositura da ação, nos termos dos arts. 319, II, e 320 do Código de Processo Civil. Assim, impõem-se a complementação da documentação, de forma a viabilizar a efetiva demonstração das condições da ação, sob pena de indeferimento da inicial (i.e., paragrafo único do art. 321 do diploma processual).

Observo, ainda, que o polo ativo juntou novos documentos quando da apresentação, espontânea, de réplica e do pedido de reiteração da análise da medida liminar (eDocs. 61-67 e 69-71), devendo ser oportunizada a intimação da parte ré, em prestígio ao contraditório e à ampla defesa.

Além disso, anoto a não apreciação, até o presente momento, do pedido de ingresso de Jones Figueiredo Alves e Fernando Eduardo de Miranda Ferreira no polo ativo, formalizado antes de apresentada a contestação (eDocs. 26-28).  

Desta forma, considerando o pedido de aditamento do polo ativo ter acontecido em momento prévio à citação, previamente à estabilização da relação processual, não há óbices para o deferimento do então pleiteado. Assim, admito a inclusão de Jones Figueiredo Alves e Fernando Eduardo de Miranda Ferreira no polo ativo da presente ação.

Por fim, considerando a alegação da União acerca de potencial interesse do Estado do Pernambuco em compor o polo passivo da demanda, necessária a intimação do ente subnacional para que se manifeste sobre o interesse em integrar o feito.

3. Do exposto, postergo o exame do pedido liminar e dos embargos de declaração opostos pelos autores.

Admito a Associação Nacional dos Desembargadores (Andes) como amicus curiae.

4. Defiro o pedido de inclusão de Jones Figueiredo Alves e Fernando Eduardo de Miranda Ferreira. Retifique-se a autuação para que também constem no polo ativo.

 Juntem-se os documentos pessoais dos autores, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial (arts. 319, II, 320 e 321 do Código de Processo Civil).

5. Promovida a regularização processual, intime-se o Estado de Pernambuco para manifestar interesse em figurar no processo.

6. Em elogio aos princípios do contraditório e da ampla defesa, diga a União sobre os documentos juntados pelas partes autoras em réplica e em manifestação posterior.

7. Em seguida, encaminhe-se os autos à Procuradoria-Geral da República, para manifestação.

8. Intimem-se. Publique-se. 

Brasília, 3 de junho de 2024.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente